Tribunal: TJSP
Processo: 2259693-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Impugnação. Alegação de bem de família. Acolhimento. Manutenção.
De acordo com a certidão de matrícula do imóvel penhorado, o anterior proprietário fez construir no terreno um prédio residencial e comercial. A parte comercial contém um salão, dois banheiros e dois halls; enquanto a parte residencial conta com dois dormitórios, sala,

Ementa:

Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Impugnação. Alegação de bem de família. Acolhimento. Manutenção.
De acordo com a certidão de matrícula do imóvel penhorado, o anterior proprietário fez construir no terreno um prédio residencial e comercial. A parte comercial contém um salão, dois banheiros e dois halls; enquanto a parte residencial conta com dois dormitórios, sala, copa, cozinha, hall e banheiro. O imóvel era destinado à moradia do ente familiar. No entanto, uma vez que o vizinho contíguo é um supermercado, e que o imóvel contava com salão comercial, os moradores decidiram locá-lo ao supermercado, que passou a utilizar o bem como depósito de suas mercadorias. O valor dos locativos é utilizado pela executada para pagamento de outra moradia. Diante da natureza mista do imóvel (parte residencial; parte comercial); não havendo indícios de que se trata de bem divisível; e demonstrado que se cuida do único imóvel de propriedade da executada, incide na hipótese sob o exame o disposto na súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."
Agravo não provido.